Tribunal: STF
Processo: RE 1528815
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ruan Freitas Dias interpôs recurso extraordinário (eDoc 297) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está assim ementado (eDoc 289):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. REQUERIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL QUE JÁ SE ENCONTRA EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. POSIÇÃO FIRMADA NOS ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MÉRITO. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ADEMAIS, RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA QUE SEQUER APRESENTOU VERSÃO PLAUSÍVEL. ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS MOLDES DO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO NEGADA. REQUERIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESTE PONTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. REQUERIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO ACOLHIDO. VERBA DEVIDA E FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, observo que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28-A […]



    […]



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal, para manifestar sobre a viabilidade da oferta de acordo de não persecução penal.



    5. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente